Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000237-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MORADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI - EPP - CNPJ: 12.645.977/0001-45 (APELADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – RETENÇÃO DE PAGAMENTO – COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL – PRETENSÃO DE PAGAMENTO – INOCORRÊNCIA – REJEITADA – – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO –
NÃO
CARACTERIZADO –
PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

A ação constitucional de mandado de segurança afigura-se via adequada, quando a pretensão posta visa tão somente afastar a exigência de apresentação da Certidão de Certidão Negativa de Débitos para recebimento de valores junto à Administração Pública.

A exigência, pela Administração Pública, da apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se houver previsão nesse sentido constante do contrato firmado entre a pessoa jurídica contratada e o ente público, não configura ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-
se de
Remessa Necessária
e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face
de
sentença
proferida pelo Juízo da
Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,

que, nos autos
do Mandado de Segurança n.
1000237-47.2019.8.11.0041
,

impetrado por
Morada Serviços Terceirizados
Eireli
- EPP
,

concedeu a ordem vindicada pel
a

I
mpetrante, para
“
determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de suspender/reter o pagamento dos serviços já prestados pela Impetrante, liberando-a da obrigação de apresentar Certidão de Regularidade Fiscal”.

Em sede de preliminar, sustenta pela inadequação da via eleita, eis que o presente
writ
não se
perfa
z instrumento de cobrança.

Em suas razões recursais, o
Apelante sustenta, em síntese,
que em razão da concessão da segurança requerida pela Apelada, “
ficou impossível realizar a fiscalização efetiva da prestação de serviços do Contrato no 57/2016, vindo a empresa a prejudicar seus trabalhadores deixando de cumprir com suas reponsabilidades trabalhistas e previdenciárias”.

Aduz que “busca acautelar o interesse público ante possível precedente jurídico que veda retenção de valores no contrato terceirizado, mesmo diante de eminentes danos ao erário, vez que a Administração poderá responder solidariamente pela omissão ou indevida fiscalização”.

Alega que
“
a apelada tinha ciência da possibilidade de retenção em relação a obrigações não cumpridas, independentemente da retenção prevista no art. 80 da Lei de Licitações que trata da possibilidade de retenção no caso de rescisão contratual”.

Com essas razões, requer o
provimento
do Apelo interposto a fim de alterar o entendimento proferido pelo Juízo primevo.

Contraminuta ofertada pela Apelada (id. 179079901).

Instada a manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra d
o Procurador José B. Gonçalves
,
opinou pela ratificação da sentença

(id.
18
3919784
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
RELATOR
)

Egrégia
Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000237-47.2019.8.11.0041, impetrado por Morada Serviços Terceirizados
Eireli
- EPP, concedeu a ordem vindicada pela Impetrante, para “
determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de suspender/reter o pagamento dos serviços já prestados pela Impetrante, liberando-a da obrigação de apresentar Certidão de Regularidade Fiscal”.

Denota-se
dos autos que

a ação mandamental foi
impetrada
por Morada Serviços Terceirizados
Eireli
– EPP, eis que
celebrou contrato de prestação de serviços junto ao DETRAN/MT, no entanto, por determinação da autoridade Impetrada, não estão sendo repassados os pagamentos pelos serviços efetivamente prestados sob o fundamento de que não apresentou a Certidão de Regularidade Fiscal.

Deferida a medida liminar
.

Informações prestadas pela parte Impetrada.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo

concedeu a ordem vindicada
,
ficando a parte dispositiva assim grafada
:

ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de suspender/reter o pagamento dos serviços já prestados pela Impetrante, liberando-a da obrigação de apresentar Certidão de Regularidade Fiscal, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei no 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

(...)

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Do Recurso de Apelação Cível

Da inadequação da via eleita.

Em seu Apelo, o Estado de Mato Grosso suscita a preliminar de inadequação da via eleita, sob o fundamento de que o mandado de segurança não pode ser utilizado como
instrumento
de cobrança de valores.

No caso, verifico que o pedido da Impetrante, ora
Apelada
, visa, tão somente, afastar a exigência de apresentação da Certidão Negativa de Débitos. Transcrevo o pedido constante da inicial do
writ
:

[...]
a) Medida Liminar, devendo ser imediatamente determinado aos Impetrados que SE ABSTENHAM DE SUSPENDER / RETER O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JÁ PRESTADOS PELA IMPETRANTE, LIBERANDO-A DA OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL, PARA O CASO E FUNDAMENTO ACIMA DESCRITOS. Consequentemente a liberação dos valores imediatamente, sob e Comprovante de Pagamento das Verbas Trabalhistas, pena de multa equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia, sem prejuízo de sansões penais.

b) Seja notificada a autoridade coatora
para prestar
as informações acerca do alegado.

c) Seja dado vistas dos autos ao representante do M.P., para que se manifeste na forma de lei;

Por fim, seja concedida a ORDEM NO PRESENTE MANDAMUS considerando inconstitucional, ilegal e abusiva a decisão de suspender/reter pagamento de serviços já prestados pela Impetrante.

Nesse contexto, não há pretensão de cobrança por parte d
a
Impetrante, não incidem os Enunciados das Súmulas 269 e 271, do STF.

Por efeito, a ação constitucional de mandado de segurança afigura-se via adequada à pretensão posta.

Assim,
rejeito
essa preliminar
e passo à análise do mérito.

Do mérito.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

N
os termos do art. 195, § 3o, da Constituição Federal e art. 27, inciso IV, c/c o art. 29, inciso III, ambos da Lei no. 8.666/93, mostra-se necessária a apresentação de certidão negativa de débito fiscal para realização de contrato com a Administração Pública. Confira-se:

“Art. 195 da CF/88 [...]

§ 3o – A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.”

“Art. 27 da Lei no. 8.666/93. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

[...]

IV –
regularidade
fiscal e trabalhista;

[...]

Art. 29 da Lei no. 8.666/93. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o caso, consistirá em:

[...]

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; [...]”.

Outrossim, além da apresentação das certidões de regularidade fiscal no ato de contratação, o art. 55, inciso XIII, c/c o art. 78, incisos I, IX, X e XI, todos da Lei no. 8.666/93, estabelecem que tal condição pode ser exigida durante toda sua vigência, sob pena de suspensão ou rescisão da pactuação, como cito:

“Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

[...]

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

[...]

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

[...]

I -
o
não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; [...]”.

No entanto, embora o art. 40, inciso XIV, da Lei no. 8.666/93, que estabelece as condições de pagamento dos contratos firmados com a Administração Pública, nada disponha acerca da necessidade de demonstração da regularidade fiscal da pessoa jurídica contratada, para fim de realização do pagamento, a jurisprudência tem admitido tal exigência quando houver previsão no contrato celebrado entre as partes
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RETENÇÃO DE PAGAMENTO — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DA IMPETRANTE. EXECUÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO — REGULARIDADE FISCAL — PREVISÃO CONTRATUAL — ARTIGO 55, XIII, DA LEI No 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 — APLICAÇÃO — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA. [...] A necessidade de comprovação da regularidade fiscal está prevista no instrumento de contrato e deve ser mantida durante toda a sua execução, nos termos do artigo 55, XIII, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sujeito a autorizar a retenção de pagamentos para proteger o erário, ainda que referentes a serviços já executados. Sentença retificada. Recurso prejudicado.

(TJMT - N.U 1008630-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020,
Publicado
no DJE 24/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO PARA PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não pode a Administração Pública reter pagamento de contrato administrativo por serviços efetivamente prestados, forte na ausência de regularidade fiscal, exceto quando há previsão expressa no contrato.

(TJMT - N.U 1006325-09.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019,
Publicado
no DJE 18/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA - NECESSÁRIA ANÁLISE EM CONJUNTO COM O MÉRITO - EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – APELO PROVIDO E SENTEÇA RETIFICADA PARA DENEGAR A SEGURANÇA. 1. Não há qualquer ilegalidade na exigência da Administração Pública da apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se há previsão no contrato firmado entre a empresa contratada e o ente público. 2. Apelo provido e sentença retificada para denegar a segurança.

(TJMT - N.U 0050600-94.2015.8.11.0041, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019,
P
ublicado

no DJE 23/05/2019)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL - RETENÇÃO DO PAGAMENTO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE - LEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA. 1. É legítima a exigência, para contratação com o Poder Público, de comprovação de regularidade fiscal (certidões negativa de débito) do fornecedor, regularidade que deve ser comprovada durante toda a execução do contrato (Lei n. 8.666/93, art. 29, IV, e art. 55, XIII). 2. Mediante a previsão legal e contratual se apresenta legítima a retenção do pagamento do serviço prestado pela circunstância da empresa contratada não comprovar sua regularidade fiscal. 3. Sentença retificada em sede de Reexame Necessário.

(TJMT - N.U 0023573-30.2013.8.11.0002, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019,
Publicado
no DJE 28/06/2019)

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, constata-se que o
contrato firmado entre as partes previa
a necessidade de comprovação de regularidade fiscal para realização do pagamento referente aos serviços prestados pela parte Impetrante,
ora Apelada,
senão vejamos:

[...]

5.14. Efetuar o pagamento mensal devido pela execução dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato:

6.14. Nenhum pagamento será efetuado à empresa contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou atualização monetária.

6.7. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes à multa, indenizações devidas ou tributos municipais devidos pela CONTRATADA nos termos deste contrato;

6.17. A CONTRATANTE reserva-se o direito de reter qualquer quantia ou crédito porventura existente em favor da CONTRATADA, enquanto existirem obrigações não cumpridas, inclusive multas contratuais.

Destarte, havendo previsão contratual dispondo a exigência de regularidade fiscal como condição para o pagamento dos serviços contratados e prestados, não se evidencia nenhuma ilegalidade nos atos praticados pela autoridade impetrada, a qual apenas impôs tal condição em cumprimento aos termos da avença.

Nesta linha de intelecção, colaciono os
seguintes
julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – RETENÇÃO DO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DE RETENÇÃO – DIREITO
LÍQUIDO
E CERTO NÃO VIOLADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme entendimento jurisprudencial, não há qualquer ilegalidade na exigência pela Administração Pública da apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se houver previsão nesse sentido no contrato firmado entre a pessoa jurídica contratada e o ente público. Não constatada violação ao direito líquido e certo e nem qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança. Sentença retificada.

(TJ-MT - APL: 10358402120188110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS – RETENÇÃO DO PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE EM RAZÃO DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DE RETENÇÃO – DIREITO
LÍQUIDO
E CERTO NÃO VIOLADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme entendimento jurisprudencial, não há qualquer ilegalidade na exigência pela Administração Pública da apresentação de certidão de regularidade fiscal como condição para pagamento de serviços prestados, se houver previsão nesse sentido no contrato firmado entre a pessoa jurídica contratada e o ente público. Não constatada violação ao direito líquido e certo e nem qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a denegação da segurança.

(TJ-MT - AC: 10234537120188110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2023).

Com efeito, diante da ausência de violação ao direito líquido e certo da parte
I
mpetrante ou da prática de qualquer ilegalidade perpetrada pela autoridade acoimada como coatora, de rigor
o provimento do Apelo interposto para denegar a segurança vindicada na inicial do
mandamus
.

Do Reexame Necessário da Sentença

Como visto, o Magistrado singular concedeu a ordem, para determinar qu
e
o Estado do Mato Grosso
se abstenha de suspender/reter o pagamento dos serviços já prestados pela Impetrante, liberando-a da obrigação de apresentar Certidão de Regularidade
Fiscal.

O ato sentencial
comporta retificação conforme as
próprias razões exaradas quando da análise do Recurso
interposto pelo Estado de Mato Grosso
, conquanto desnecessária sua reprodução em reexame necessário.

Forte nessas razões,
DOU
PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso,
para denegar a segurança vindicada pela parte Impetrante, ora Apelada

e, em reexame necessário,
R
E
TIFICO
o ato sentencial,
conforme fundamentos supramencionados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024